Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004890-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), EDITE LARA DA SILVA - CPF: 035.353.901-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO
PROVIDO.
O prazo para purgação da mora é de 05 (cinco) dias após executada a liminar, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-lei 911 /69.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1000662-86.2024.8.11.0045), ajuizada pelo agravante contra EDITE LARA DA SILVA, deferiu o pedido de apreensão liminar do veículo descrito na petição inicial, autorizando o depósito
“junto aos representantes legais indicado pelo requerente”
, e determinou a citação da ré
“para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida no prazo de 05 dias, nos moldes do art. 3o do DL 911/69”
(cf. Id. no 204599199).

O agravante sustenta que, por expressa disposição legal, após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar, e não da citação da agravada para contestar a ação, o bem será propriedade do agravante que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, por isso, restringir, bem como impedir a sua venda ou remoção da comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de propriedade do credor, e enfatiza que, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69,
“na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo”
, sendo, pois, evidente, que, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja estabelecido que o termo inicial do prazo à
“purgação da mora”
é a data do cumprimento da medida de liminar, e não da citação; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 204599197).

A decisão vinculada ao Id. no 205478676 admitiu o agravo por instrumento, deferindo o pedido de antecipação da tutela para determinar que o termo inicial do quinquídio para o pagamento da integralidade da dívida
(“purgação da mora”
) pelo devedor corresponda à data do cumprimento da medida de liminar.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. no 205478676 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. no 205478676, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“ O art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3o: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1o: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o: No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “purgação da mora” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3a Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

A norma do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69 revela ser plenamente possível a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca em que apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária, o que ocorre com o decurso do quinquídio destinado ao pagamento da dívida pelo devedor, deflagrado o prazo, repita-se, pelo cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

Ocorre, porém, que, conquanto a decisão agravada tenha deferido o pedido de liminar, ordenando a busca e apreensão do veículo objeto da lide, afronta a norma prevista nos §§2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, que estabelece a contagem dos prazos para quitação da integralidade da dívida e para contestação a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da juntada de mandado de citação, ou seja, após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar, o credor poderá fazer o que bem entender com o veículo de sua propriedade.

Registre-se, porém, que, como já advertido pelo julgado anteriormente citado, ao valer-se das faculdades de disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do julgamento definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-lei no 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 23/10/2018 - DJe 29/10/2018).

Frise-se que, uma vez mais, que, quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida, a redação do dispositivo decisório realmente deixou a desejar, eis que o Dec.-Lei no 911/69 não poderia ser mais claro ao especificar que, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3o, §1o), e que, “no prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” (art. 3o, §2o), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Trago, ainda, precedentes desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VEDAÇÃO À RETIRADA DO BEM DA COMARCA ATÉ O DECURSO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art. 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil)” – STJ – 4a Turma – REsp 1148622/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/10/2013, DJe 15/10/2013. 2. De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, decorridos cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAI N.U 0115203-71.2016.8.11.0000, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 543-C, § 7o, DO CPC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DO DÉBITO TRAZIDO NA INICIAL – CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 10.931/2004 – ACORDÃO REFORMADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS) (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0048881-74.2013.8.11.0000, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015).

EMENTA: RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 543-C, §7o, II, CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – RECURSO REPETITIVO – STJ – DECISÃO RETRATADA. O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,” (REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014) (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA -

N.U 0044668-88.2014.8.11.0000, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que o termo inicial do quinquídio para o pagamento da integralidade da dívida
(“purgação da mora”
) pelo devedor corresponda à data do cumprimento da medida de liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024